Tribunal: TCU
Processo: 029.535/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9722/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que as atribuições da Secretaria-Executiva do extinto Ministério do Trabalho (SE/MTb) foram sucedidas pela Secretaria-Executiva do Ministério da Economia (SE/ME); Considerando que, segundo informações consignadas na Nota Técnica SEI/23/2019/CPLAC/CGEST/DTI/SGC/SE-ME e no despacho Coger/ME, de 11/9/2020, permanece pendente o cumprimento da recomendação CGU 774513, decorrente da constatação 2.5.1.1 'a' do relatório de auditoria anual de contas 201700818 (constatação 1.1.1.1 do relatório 201602722 e registro 774513 sistema e-AUD CGU), para que a unidade jurisdicionada adote e encerre as medidas administrativas necessárias ao ressarcimento dos valores pagos a maior, atualizadas e acrescidas do valor de eventuais ordens de serviços pagas à empresa Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S/A (CNPJ: 01.645.738/0001-79), após 2/8/2016, no bojo do contrato 25/2014 (processo 46130.000091/2017-55); Considerando que foram iniciadas as medidas de apuração das responsabilidades pelos fatos descritos na constatação 2.5.1.1, 'c' do relatório de auditoria anual de contas 201700818 (constatação 1.1.1.3 do relatório de auditoria 2016027722 - registro 170449 no sistema monitor CGU); Considerando que as recomendações, ainda pertinentes, constantes do relatório de auditoria no relatório de auditoria anual de contas 201700818, foram objeto de plano de providências da unidade jurisdicionada e registradas no sistema de monitoramento da CGU; Considerando que o controle interno emitiu certificado de auditoria com avaliação de regularidade com ressalva e de regularidade das contas dos responsáveis arrolados neste processo, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos (peças 88 e 90), ACORDAM, por unanimidade em: com fundamento nos arts. 1o, I; 16, II; 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, I, 208 e 214, II, do RI/TCU, julgar regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir indicados, dando-lhes quitação, em face das respectivas impropriedades: Impropriedade 1: constatação 2.5.1.1, "a" do Relatório de Auditoria Anual de Contas CGU 201700818 - pagamento indevido no valor de R$ 783.141,44, no âmbito do contrato 25/2014, em razão da cobrança em duplicidade por serviços de construção de portais no item 1 (desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação), vez que já estão incluídos no pagamento do item 2 (sustentação de sistemas e portais) (constatação 1.1.1.1 do Relatório CGU 201602722). Responsáveis/função CPF: Período de gestão Antônio Correia de Almeida (secretário-executivo - SE) XXX.522.505-XX 5/10/2016 a 31/5/2016 Argemiro Luiz Brandão Neto (subsecretário de planejamento, orçamento e administração - SPOA) XXX.598.331-XX 13/7/2016 a 19/10/2016 Cristiano de Araújo Silva (subsecretário de planejamento, orçamento e administração - SPOA) XXX.101.648-XX 19/10/2016 a 31/12/2016 Impropriedade 2: constatação 2.5.1.1, "c" do Relatório de Auditoria Anual de Contas CGU 201700818 - irregularidades na contratação do sistema de controle de telefonia (SCTE): comercialização do software de gestão de despesas de telecomunicações por empresa de empregado da contratada e deficiências de avaliação da viabilidade de contratação da ferramenta (constatação 1.1.1.3 do Relatório 201602722 - contrato 25/2014). Responsáveis/função CPF: Período de gestão Antônio Correia de Almeida (secretário-executivo - SE) XXX.522.505-XX 5/10/2016 a 31/5/2016 Jânio Carlos Endo Macedo XXX.515.528-XX 25/5/2016 a 16/8/2016 João Guilherme Vogado Abrahão XXX.783.192-XX 14/5/2016 a 24/5/2016 Claudio Alberto Castelo Branco Puty XXX.092.092-XX 1/1/2016 a 13/5/2016 Cristiano de Araújo Silva (subsecretário de planejamento, orçamento e administração - SPOA) XXX.101.648-XX 19/10/2016 a 31/12/2016 Impropriedade 3: constatação 2.5.2.1, "e" do Relatório de Auditoria Anual de Contas CGU 201700818. Impropriedades verificadas nas planilhas de massas de dados de faturamento, dentre elas, a divergência na aferição de indicadores de níveis mínimos de serviço e aplicação de glosas, resultantes de prováveis vulnerabilidades da ferramenta de gestão de chamados e do processo de atesto e validação dos serviços (Constatação 1.1.1.5 do Relatório 201600038) Responsáveis/função CPF: Período de gestão Paulo Augusto Rocha Goulart (subsecretário de planejamento, orçamento e administração - SPOA, substituto) XXX.481.171-XX 14/5/2016 a 13/7/2016 Argemiro Luiz Brandão Neto (subsecretário de planejamento, orçamento e administração - SPOA) XXX.598.331-XX 13/7/2016 a 19/10/2016 Cristiano de Araújo Silva (subsecretário de planejamento, orçamento e administração - SPOA) XXX.101.648-XX 19/10/2016 a 31/12/2016 Jânio Carlos Endo Macedo (secretário-executivo - SE) XXX.515.528-XX 25/5/2016 a 16/8/2016 Antônio José Barreto de Araújo Júnior (secretário-executivo, substituto) XXX.163.698-XX) 17/8/2016 a 4/10/2016 Antônio Correia de Almeida (secretário-executivo - SE) XXX.522.505-XX) 5/10/2016 a 31/5/2016 com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis: Clodiana Brescovit Alves (CPF: XXX.006.700-XX) e Flávio de Lima Rocha (CPF: XXX.444.001-XX), dando-lhes quitação plena; encaminhando-se cópia desta deliberação, acompanhada da instrução de peça 88 à Secretaria Executiva do Ministério da Economia, para ciência das determinações exaradas nestas contas. 1. Processo TC- Processo 029.535/2017-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Responsáveis: Antônio José Barreto de Araújo Júnior (XXX.163.698-XX); Antônio Correia de Almeida (XXX.522.505-XX); Argemiro Luiz Brandão Neto (XXX.598.331-XX); Claudio Alberto Castelo Branco Puty (XXX.092.092-XX); Clodiana Brescovit Alves (XXX.006.700-XX); Cristiano de Araújo Silva (XXX.101.648-XX); Flávio de Lima Rocha (XXX.444.001-XX); João Guilherme Vogado Abrahão (XXX.783.192-XX); Jânio Carlos Endo Macedo (XXX.515.528-XX); Paulo Augusto Rocha Goulart (XXX.481.171-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho - SE/MTb (extinta). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Secretaria Executiva do Ministério da Economia, por intermédio da unidade de Corregedoria, com fundamento no art. 208, § 2o, do RI/TCU, que no prazo de 180 dias: 1.7.1.1. dê continuidade e encerre as providências necessárias ao ressarcimento do dano apurado no processo Coger/ME 47909.000767/2016-44, relativamente à constatação 2.5.1.1, "a" do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201700818 (constatação 1.1.1.1 do Relatório 201602722), inclusive instaurando o processo de tomada de contas especial, no caso de insucessos das medidas administrativas adotadas; 1.7.1.2. dê continuidade e encerre as medidas de apuração de responsabilidades pelas irregularidades relatadas na constatação 2.5.1.1, "c" do Relatório de Auditoria Anual de Contas 201700818 (constatação 1.1.1.3 do Relatório de Auditoria 2016027722 - registrada no sistema Monitor CGU sob o número 170449), conforme exposto na Nota 00187/2017/CONJUR-MTb/CGU/AGU e processo administrativo disciplinar 17316.100623/2019-49.